Tribunal: TJES
Processo: 5001807-08.2023.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição; Exame de Saúde e/ou Aptidão Física; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001807-08.2023.8.08.0020

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUDMILA ALMEIDA DE ASSUNCAO OLIVEIRA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO PARA SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. ELIMINAÇÃO NA ETAPA DE INSPEÇÃO DE SAÚDE. DIAGNÓSTICO DE ESCOLIOSE SEM ESPECIFICAÇÃO DO GRAU. ATO ADMINISTRATIVO DESPROVIDO DE MOTIVAÇÃO ADEQUADA. NULIDADE. REINCLUSÃO NO CERTAME. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por candidata excluída do concurso público para o cargo de Soldado Combatente da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (PMES), regido pelo Edital nº 01/2022, em razão de inaptidão constatada na etapa de Inspeção de Saúde, sob diagnóstico de escoliose. A sentença recorrida julgou improcedente o pedido de reintegração ao certame, com fundamento na soberania das regras editalícias e na discricionariedade técnica da Administração Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o ato administrativo que eliminou a Apelante do concurso público, com base em diagnóstico genérico de escoliose, sem indicação do grau de curvatura exigido como critério objetivo no edital, observa o princípio da motivação e a legalidade administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O edital do concurso público é norma vinculante que impõe à Administração o dever de observância estrita de seus critérios objetivos, sendo vedado o afastamento desses parâmetros sem fundamentação técnica específica.

A eliminação do candidato por escoliose, segundo o edital, somente se justifica nos casos de ângulo de Cobb superior a 10 graus, sendo imprescindível que o laudo médico oficial indique expressamente esse parâmetro.

A Junta Militar de Saúde limitou-se a afirmar o diagnóstico de escoliose, sem especificar o grau da curvatura, o que configura ausência de motivação adequada do ato administrativo, em afronta ao art. 37, caput, da Constituição Federal e ao dever de transparência na atuação estatal.

A presunção de legitimidade do ato administrativo é relativa e pode ser afastada por elementos de prova que indiquem sua fragilidade. No caso, o laudo médico particular apresentado pela Apelante, aliado à sua aprovação no Teste de Aptidão Física (TAF), demonstra ausência de limitação funcional e põe em dúvida a validade da exclusão.

A jurisprudência consolidada deste Tribunal reconhece como ilegal o ato administrativo de eliminação de candidato por motivo médico sem detalhamento técnico, especialmente quando o edital estabelece critério mensurável e objetivo para a inaptidão.

A reinclusão da Apelante no certame, com a anulação do ato de inaptidão, não configura substituição do critério técnico pela via judicial, mas sim controle da legalidade e da motivação administrativa, preservando os princípios da isonomia, legalidade e razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A exclusão de candidato em concurso público por inaptidão médica deve ser motivada de forma clara, com base em critérios objetivos estabelecidos no edital.

A ausência de especificação do grau de escoliose, exigido pelo edital como fator de inaptidão, configura vício de motivação e acarreta a nulidade do ato administrativo.

O controle judicial de legalidade não viola a discricionariedade técnica da Administração, quando esta atua sem observância dos próprios critérios previamente definidos no edital.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LV; 37, caput; CPC, arts. 85, § 8º; 489, § 1º, I; Lei Complementar Estadual nº 667/2012, art. 7º; Edital PMES nº 01/2022, Anexo IV, §12, "a".

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, AgInt nº 5010629-46.2023.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível, j. 23/11/2023;
TJES, AgInt nº 5000859-29.2023.8.08.0000, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 16/05/2023;
TJ-ES, Ap/RN nº 5028725-37.2023.8.08.0024, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível, j. 28/11/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5001807-08.2023.8.08.0020

APELANTE
: LUDMILA ALMEIDA DE ASSUNÇÃO OLIVEIRA

APELADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta por LUDMILA ALMEIDA DE ASSUNÇÃO OLIVEIRA em razão da sentença que, nos autos da Ação de Procedimento Comum Cível ajuizada contra o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, julgou improcedentes os pedidos autorais.

A Apelante ajuizou a presente ação pleiteando o reconhecimento do direito de ser reintegrada ao concurso público para ingresso na Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (PMES), regido pelo Edital nº 01/2022, do qual foi excluída na etapa de “Inspeção de Saúde”, por ser portadora de escoliose, sob o fundamento de que se trata de uma alteração ortopédica cuja gravidade impede o ingresso na PMES.

A sentença recorrida, após acolher a preliminar de ilegitimidade passiva do Instituto AOCP, fundamentou a improcedência do pleito na soberania das regras editalícias, no respeito à discricionariedade administrativa e na preservação da isonomia entre os candidatos, consignando que não compete ao Poder Judiciário substituir os critérios técnicos da Administração Pública e que os laudos médicos particulares apresentados pela Apelante não seriam suficientes para infirmar a avaliação realizada pela Junta Militar de Saúde (JMS).

A controvérsia devolvida a esta Corte cinge-se a aferir a legalidade do ato administrativo que excluiu a apelante do concurso público para o cargo de Soldado Combatente da PMES, em razão de ter sido considerada inapta no exame de saúde por ser portadora de "escoliose".

De plano, impõe-se reconhecer que o edital, como lei interna do certame, vincula tanto a Administração Pública quanto os candidatos, sendo o controle jurisdicional sobre os atos dele decorrentes, em regra, adstrito ao exame de sua legalidade e conformidade com os princípios constitucionais, notadamente os da razoabilidade e da proporcionalidade. Não cabe ao Poder Judiciário, com efeito, substituir-se à banca examinadora para reavaliar o mérito técnico das decisões administrativas, sob pena de indevida incursão na esfera de discricionariedade conferida ao administrador.

Contudo, essa limitação não implica uma chancela irrestrita a qualquer ato emanado da Administração. Compete, sim, ao Judiciário o dever de sindicar a motivação dos atos administrativos, a fim de verificar se estes se encontram devidamente fundamentados em critérios objetivos, claros e consentâneos com as próprias regras estabelecidas no instrumento convocatório. A ausência ou a deficiência grave de motivação macula o ato de ilegalidade, porquanto impede a verificação de sua legitimidade e abre margem a arbitrariedades.

É precisamente essa a hipótese dos autos.

A Junta Militar de Saúde da PMES inspecionou a Apelante e entendeu que esta é portadora de Escoliose, motivo pelo qual considerou-a inapta para o concurso público para admissão curso formação de soldado Combatente Militar, nos termos do § 12 do Art. 3º do Anexo IV, Edital 01 de 07/06/2022, que assim estabelece:

§ 12. Aparelho Ósteo-Mio-Articular

a) Doenças e anormalidades dos ossos e articulações, congênitas ou adquiridas, inflamatórias, infecciosas, neoplásicas e traumáticas; discopatia, desvios ou curvaturas anormais significativos da coluna vertebral: escoliose fixa cervical ou torácica, cifoescoliose, escoliose em “S” itálico ou “S” invertido,
escoliose dorso-lombar com rotação dos pedículos e aquelas com ângulo de COB acima de 10 graus
, escoliose com báscula de bacia por encurtamento de membros inferiores superior a 7mm, hiperlordose acentuada em que o eixo de sustentação da coluna cai antes do promontório; spina bífida com mielomeningocele; deformidades ou qualquer alteração na estrutura normal das mãos e pés ou outras partes dos membros; próteses cirúrgicas e sequelas de cirurgias; pé plano e curvatura discreta da coluna vertebral, distúrbios funcionais orgânicos e vício postural quando julgados incapacitantes pelo especialista.

b) Luxação recidivante; distúrbios osteo musculares relacionados ao trabalho ou lesões por esforços repetitivos, e alteração óssea que comprometa a força e a estabilidade dos membros superiores e inferiores.

O Edital estabelece que será considerado inapto o candidato que apresentar “escoliose dorso-lombar com rotação dos pedículos e aquelas com ângulo de COB acima de 10 graus”.

A norma editalícia, portanto, não estabelece a escoliose, per se, como fator eliminatório, mas sim uma condição qualificada por um critério objetivo e mensurável: a angulação superior a 10 graus, aferida pelo método de Cobb.

No parecer emitido pela Junta Militar de Saúde da PMES (ID 34683955) consta apenas que:

Diagnóstico
: Portadora de ESCOLIOSE.

Parecer:

Inápto
para o concurso público para admissão curso formação de soldado Combatente Militar, conforme §12.do Art.3º do Anexo IV, Edital 01 de 07/06/2022, previsto no Art.7º da Lei Complementar nº 667/2012.

A decisão (ID 34683954) que indeferiu o recurso administrativo da Apelante se limitou a afirmar que:

1- Considerando que:

O candidato ao QPMP-C/2022 LUDMILA ALMEIDA DE ASSUNÇÃO OLIVEIRA, INSCRIÇÃO Nº 8720031062, interpôs recurso administrativo em face de ter sido inapto no exame de saúde.

2- Resolve:

Em momento algum, a autoridade médica militar especificou o grau da curvatura vertebral da Apelante ou demonstrou, por meio de dados técnicos, que a condição se subsumia à hipótese de inaptidão prevista no edital. A decisão administrativa, portanto, revela-se lacônica e genérica, descurando-se de apresentar os fundamentos de fato e de direito que a amparam, em manifesta ofensa ao princípio da motivação.

A ausência de indicação do grau da escoliose não constitui mero preciosismo formal; ela subtrai do ato o seu próprio fundamento de validade e impede que se exerça sobre ele o devido controle, tanto pela via administrativa quanto pela judicial. Como poderia a candidata impugnar a decisão de forma específica, ou como poderia o Judiciário aferir a legalidade da eliminação, se o dado objetivo que a justificaria – a angulação superior a 10 graus – não foi sequer mencionado no ato eliminatório?

Ademais, a presunção de legitimidade do ato administrativo, embora relevante, é relativa (
juris tantum
), podendo ser elidida por prova em contrário.

No caso em apreço, a Apelante trouxe aos autos laudo médico particular que, embora confirme o diagnóstico de "escoliose toraco lombar", declara a "ausência de contraindicação para atividades laborativas e recreativas". Ainda que tal laudo não se sobreponha à avaliação da junta oficial, ele, somado à omissão do parecer da JMS, lança fundadas dúvidas sobre a razoabilidade da eliminação.

Ademais, a aprovação da candidata em etapa anterior de extrema exigência física, o Teste de Aptidão Física (TAF), corrobora a tese de que sua condição, nos moldes em que se apresenta, não compromete sua capacidade laboral para o exercício das funções militares.

Este Egrégio Tribunal de Justiça já se debruçou sobre casos de idêntica feição, consolidando o entendimento de que a eliminação de candidato com base em parecer médico genérico, que não especifica os critérios objetivos previstos no edital, configura ato ilegal. Neste sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. EXCLUSÃO NA ETAPA DE INSPEÇÃO DE SAÚDE . ESCOLIOSE. INAPTIDÃO SEM INDICAÇÃO DO GRAU DA ALTERAÇÃO ORTOPÉDICA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE . REINCLUSÃO NO CERTAME. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado na Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo, na qual o agravante busca sua reintegração ao concurso público para ingresso na Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (PMES), do qual foi excluído na etapa de inspeção de saúde, em razão do diagnóstico de escoliose . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se a exclusão do Agravante do certame pela inaptidão decorrente de escoliose foi devidamente motivada pela Junta Militar de Saúde da PMES; (ii) determinar se há fundamento para garantir sua permanência no concurso enquanto a ação principal tramita. III. RAZÕES DE DECIDIR O ingresso em cargos públicos militares pode ser condicionado ao cumprimento de requisitos específicos, desde que sejam compatíveis com as atribuições da função e devidamente justificados no edital, conforme os princípios da legalidade e da vinculação ao instrumento convocatório . A exclusão de candidato com base em inaptidão médica exige fundamentação detalhada, especialmente quando o edital prevê critérios objetivos, como o grau da escoliose aferida pelo ângulo de Cobb, sob pena de violação ao dever de motivação dos atos administrativos. No caso concreto, a Junta Militar de Saúde da PMES declarou a inaptidão do Agravante sem especificar o grau da escoliose, impossibilitando a verificação de sua compatibilidade com os critérios estabelecidos no edital. Laudos médicos apresentados pelo Agravante indicam que sua escoliose possui ângulo de Cobb inferior ao limite previsto no edital, não havendo evidências de que comprometa sua capacidade para o exercício das funções militares. A falta de motivação adequada da decisão administrativa e a existência de pareceres técnicos que atestam a aptidão do Agravante justificam sua reintegração ao certame, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade . A permanência do agravante no concurso não causa prejuízo à Administração Pública e permite a produção de provas na ação principal, garantindo a igualdade de condições com os demais candidatos. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A exclusão de candidato em concurso público por inaptidão médica deve ser devidamente motivada, especialmente quando o edital estabelece critérios objetivos de avaliação . A ausência de especificação do grau da escoliose na decisão da Junta Militar de Saúde da PMES caracteriza violação ao dever de motivação do ato administrativo e justifica a reintegração do candidato ao certame, em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LV; 37, caput, I e II; CPC, art. 300 . Jurisprudência relevante citada: TJES, AgInt nº 5010629-46.2023.8.08 .0000, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível, julgado em 23/11/2023. TJES, AgInt nº 5000859-29 .2023.8.08.0000, Rel . Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível, julgado em 16/05/2023. TJSP, Apelação Cível nº 1003769-78.2018 .8.26.0483, Rel. Des . Luciana Bresciani, 2ª Câmara de Direito Público, julgado em 27/10/2020. TJDFT, Apelação Cível nº 0700031-89.2019.8 .07.0018, Rel. Des. Fátima Rafael, 3ª Turma Cível, julgado em 18/03/2020 (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50154210920248080000, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível, 24/03/2025).

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA SOLDADO COMBATENTE DA POLÍCIA MILITAR . INAPTIDÃO EM EXAME DE SAÚDE. ESCOLIOSE. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO NO LAUDO MÉDICO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E VINCULAÇÃO AO EDITAL . PRESUNÇÃO RELATIVA DA LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA
. I. CASO EM EXAME 1 . Apelação cível e remessa necessária interpostas pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que concedeu a segurança em mandado impetrado por candidato em concurso para o cargo de Soldado Combatente da Polícia Militar do Espírito Santo, invalidando ato que o considerou inapto por escoliose, assegurando seu direito de ingressar no curso de formação, desde que a escoliose fosse o único impedimento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o ato administrativo que considerou o candidato inapto para o cargo, com base em laudo médico genérico, é válido; e (ii) estabelecer se a ausência de especificação do grau da escoliose do candidato, conforme previsto no edital, viola os princípios da legalidade e da vinculação ao edital. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Administração Pública deve observar critérios objetivos previstos em edital, em especial quando impõe requisitos eliminatórios em concursos públicos, sob pena de violação dos princípios da legalidade e da vinculação ao edital. 4 . O laudo da Junta Militar de Saúde que eliminou o candidato por escoliose é genérico e desprovido de motivação, pois não especifica o grau de desvio vertebral, conforme exigido pelo edital, o que impede a verificação da compatibilidade da condição de saúde do candidato com as exigências do cargo. 5. Laudos médicos particulares juntados pelo candidato indicam que ele possui escoliose com ângulo inferior ao limite previsto no edital, atestando sua aptidão para o cargo, o que desconstitui a presunção de legitimidade do ato administrativo. 6 . A presunção de veracidade dos atos administrativos é relativa e pode ser afastada mediante prova em contrário, especialmente quando a Administração não apresenta motivação suficiente e adequada para justificar o impedimento do candidato. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido e sentença mantida em remessa necessária . Tese de julgamento: 1. A eliminação de candidato em concurso público por condição médica deve observar critérios objetivos previstos no edital, com motivação suficiente para justificar a inaptidão. 2. A ausência de especificação do grau de condição médica exigido no edital configura violação ao princípio da legalidade e vinculação ao edital, desconstituindo a presunção de veracidade do ato administrativo . Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; Lei Complementar Estadual nº 667/2021, art. 9º, VII; CPC, art. 85, § 11; Lei nº 12 .016/2009, art. 25. Jurisprudência relevante citada: TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5000859-29.2023 .8.08.0000, Rel. Des . Eliana Junqueira Munhós Ferreira, j. 16/05/2023; TJES, Classe: Apelação, 050160044330, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j . 29/05/2018; TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024190257584, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, j. 27/07/2021 (TJ-ES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 50287253720238080024, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível, 28/11/2024).

Portanto, ao contrário do que entendeu o douto juízo
a quo
, não se trata de substituir o critério técnico da Administração, mas de anular um ato que não demonstrou a aplicação de critério técnico. Anular o ato por vício de motivação não fere a isonomia; ao contrário, a promove, ao garantir que todos os candidatos sejam avaliados com base nos mesmos parâmetros objetivos e que as decisões administrativas sejam transparentes e passíveis de controle.

Destarte, a reforma da sentença é medida que se impõe.

DO EXPOSTO
, DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar integralmente a sentença e, por conseguinte, julgar procedente o pedido autoral para:

a) Anular o ato administrativo que considerou a Apelante, LUDMILA ALMEIDA DE ASSUNÇÃO OLIVEIRA, inapta na fase de Exame de Saúde do concurso público regido pelo Edital nº 01/2022 - PMES;

b) Declarar a Apelante apta na referida etapa, assegurando-lhe o direito de participar das demais fases do certame, inclusive do Curso de Formação de Soldados e, em caso de aprovação final, ser nomeada e empossada no cargo de Soldado Combatente da PMES, observada a ordem de classificação.

Em razão da reforma do julgado e da sucumbência, inverto os ônus sucumbenciais, condenando o Estado do Espírito Santo ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC (valor da causa muito baixo), considerando a complexidade da matéria, bem como levando em conta o local de prestação dos serviços, o tempo de duração do processo e a natureza e a importância da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar provimento ao recurso.